Tribunal: CARF
Processo: 10735.000895/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 04/04/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. APLICABILIDADE.
Nos termos do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, opera­se a homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo se decorridos 5 (cinco) anos da data da entrega da declaração de compensação sem ter havido manifestação da Autoridade Fazendária.
Aplica-se a homologação tácita também aos pedidos de compensação entregues em data anterior à 31 de outubro de 2003 e que se encontravam pendentes de apreciação à época, data da entrada em vigor da Medida Provisória no 135/2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.000895/2003-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.887 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CERAMUS BAHIA PRODUTOS CERÂMICOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 04/04/2003
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
APLICABILIDADE.
Nos termos do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, opera-se a homologação tácita da
compensação declarada pelo sujeito passivo se decorridos 5 (cinco) anos da data
da entrega da declaração de compensação sem ter havido manifestação da
Autoridade Fazendária.
Aplica-se a homologação tácita também aos pedidos de compensação entregues
em data anterior à 31 de outubro de 2003 e que se encontravam pendentes de
apreciação à época, data da entrada em vigor da Medida Provisória no 135/2003,
posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen e Pedro
Sousa Bispo, que deram provimento..

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.000895/2003-01
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000895/2003-01

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Tatiana Midori Migiyama, Pedro Sousa Bispo, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas,
Ausente, momentaneamente, o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo
conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em
face do Acórdão n° 3001-000.163, de 25 de janeiro de 2018, fls. 578 a 6001, assim ementado:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI
Data do tato gerador: 04/04/2003
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP.
É de 05 anos o prazo para a homologação da DCOMP, contados a partir da data
de sua entrega, uma vez transcorrido o quinquídio legal, entre a data de
apresentação do PER/DCOMP e a sua detida análise, opera-se a homologação
tácita.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
suscitando divergência jurisprudencial, quanto ao marco temporal para a incidência da norma de
homologação tácita das declarações de compensação, alegando, em síntese, que o prazo de cinco
anos, disposto no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, c/c a redação dada pela Medida Provisória
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000895/2003-01

(MP) no 135, de 30/10/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, aplica-se somente aos
pedidos/declarações, protocolados a partir de 30/10/2003.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
640 a 643.

O Contribuinte foi intimado apresentou Contrarrazões, requerendo o não
conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e caso conhecido seu desprovimento.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.. 640 a 643,
senão vejamos:

1 Análise dos pressupostos formais de admissibilidade

A instrumentalização do recurso especial há de ser rigorosamente efetuada nos
termos em que a lei processual dispõe, sob pena de não ser admitido no juízo de
prelibação.

Tempestividade
Os autos digitais foram encaminhados à PGFN para ciência da decisão
recorrida, em 22/02/2018 (fls. 607). Assim sendo, considerando-se o prazo
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000895/2003-01

estabelecido no § 3o do art. 7o da Portaria MF no 527, de 9 de novembro de 2010,
o recurso, apresentado na mesma data (fls. 638), é obviamente tempestivo.

Demonstração da legislação interpretada divergentemente

Quanto à demonstração da legislação que estaria sendo interpretada
divergentemente, requerida no § 1o do art. 67 do RI-CARF, com a redação que
lhe foi dada pela Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016, o apelo referiu o
art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, (DOU de
31/10/2003).
Satisfeito o pressuposto formal da demonstração da legislação interpretada
divergentemente.

Comprovação da divergência

No tocante à formação do instrumento recursal, os §§ 9o a 11 do art. 67 do RI-
CARF impõem que o recurso seja instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha
sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até 2
(duas) ementas. Alternativamente, as ementas poderão ser transcritas no corpo
do arrazoado recursal.

A apresentação do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigma, fls. 623
a 637, supre o requerido nos §§ 6o, 9o e 10° do art. 67 do RI-CARF.
Ademais, constato que nenhum dos acórdãos indicados como paradigma foi
reformado, nem foi proferido pelo mesmo colegiado recorrido. Tampouco
constatei a ocorrência das vedações previstas no § 12 do art. 67 do RI-CARF,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 2017.
Demonstração da divergência

No tocante à demonstração da divergência, os §§ 6o e 8° do art. 67 do RI-CARF
impõem que a mesma deva ser fundamentadamente comprovada, mediante a
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000895/2003-01

apresentação de até duas decisões divergentes por matéria e demonstração
analítica, com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam
de pontos específicos no acórdão recorrido. Sob o estrito enfoque da
demonstração analítica das divergências aventadas, o recorrente fê-lo
satisfatoriamente, articulando, dialeticamente, os fundamentos da decisão
recorrida vis à vis os adotados nos acórdãos paradigmáticos.

Tenho como atendidos os pressupostos formais de admissibilidade. Passe-se à
análise dos pressupostos materiais.

2 Análise dos pressupostos materiais de admissibilidade
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que
implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em
hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embaçadores da questão
jurídica.

A decisão indicada como paradigma está assim ementada:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 10/06/2003 a 30/06/2003
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
O prazo de cinco anos para homologação das compensações veio para o sistema
jurídico com o art. 17 da medida provisória n° 135/2003. com vigência a partir
de 30/10/2003, sendo plausível admitir que antes dessa data não corria o
indigitado prazo, e o dias a quo do prazo homologatório para todas as
declarações apresentadas anteriormente a 30/10/2003 vem a ser a própria data
de vigência da medida provisória.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO DE TERCEIROS. FACULDADE DE
AGIR. DIREITO ADQUIRIDO.
Na compensação de débitos com créditos de terceiros, a data de geração dos
créditos cedidos pelo terceiro é de somenos importância que a data de
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000895/2003-01

apresentação da declaração de compensação, pois aquela representa o início de
uma faculdade de agir; ao passo que na apresentação da declaração o
cessionário exerce realmente o seu direito. Faculdade de agir não se confunde
com direito adquirido. Este precisa, de fato, ser exercido para adentrar no
patrimônio de quem tem a faculdade de agir prevista numa decisão judicial, ou
mesmo na legislação que contém a previsão do direito.
Recurso Voluntário Negado.

O acórdão ora recorrido considera que, em junho de 2008, quando foi emitido
eletronicamente o Despacho Decisório, já tinham transcorrido 5 (cinco) anos da
data da transmissão do PER/DComp (abril de 2003).

O Acórdão no 3101-001.199, por sua vez, decidiu que o prazo de cinco anos para
homologação das compensações só introduzido no ordenamento jurídico com o
art. 17 da MP no 135, de 2003, com vigência a partir de 30/10/2003, e que antes
dessa data não corria o indigitado prazo.

Cotejando os acórdãos confrontados, emerge a divergência jurisprudencial
quanto à vigência do prazo para homologação tácita das declarações de
compensação transmitidas ou protocoladas antes de30/10/2003.

Diante do exposto, conheço o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Do Mérito

A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à ocorrência da homologação
tácita das compensações informadas nos respectivos pedidos de compensação, alegando, em
síntese, que o prazo de cinco anos, disposto no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, c/c a redação
dada pela Medida Provisória (MP) no 135, de 30/10/2003, convertida na Lei no 10.833/2003,
aplica-se somente aos pedidos/declarações, protocolados a partir de 30/10/2003.

Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000895/2003-01

A Lei no 9.430, de 27/12/1996, que trata de compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional com débito tributário vencido, assim dispõe:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
(...).
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
(...).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
(...).

A controvérsia dos presentes autos centra-se em definir se as compensações
efetuadas pela Contribuinte encontravam-se homologadas tacitamente à época da prolação do
despacho decisório pela Autoridade Preparadora, pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos
previsto no art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 17 da Medida Provisória
no 135, de 30/10/2003, convertida na Lei no 10.833, de 29/12/2003.

Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000895/2003-01

Este tema já se encontra pacificando:

O Superior Tribunal de Justiça decidiu por aplicar o prazo de 5 (cinco) anos para
homologação de pedido de compensação apresentada em período anterior a 31/10/2003, sujeita,
portanto, à redação original do art. 74 da Lei no 9.430/96, cuja ementa segue abaixo transcrita:

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DECLARAÇÃO DE
DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF E PRETENDIDA
EM
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
ATRELADO
A
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
IMPRESCINDIBILIDADE
DE
LANÇAMENTO
DOS
DÉBITOS OBJETO DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DECLARADA EM DCTF
ENTREGUE ANTES DE 31.10.2003. CONVERSÃO DO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO PENDENTE EM 01.10.2002 EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E
EXTINÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. PRAZO DECADENCIAL PARA
HOMOLOGAÇÃO.
1. Antes de 31.10.2003 havia a necessidade de lançamento de ofício para se
cobrar a diferença do "débito apurado" em DCTF decorrente de compensação
indevida. Interpretação do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/84, art. 2o, da
Instrução Normativa SRF n. 45, de 1998, art. 7o, da Instrução Normativa SRF n.
126, de 1998, art. 90, da Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001, art. 3o da
Medida Provisória n. 75, de 2002, e art. 8o, da Instrução Normativa SRF n. 255,
de 2002.
2. De 31.10.2003 em diante (eficácia do art. 18, da MP n. 135/2003, convertida
na Lei n. 10.833/2003) o lançamento de ofício deixou de ser necessário para a
hipótese, no entanto, o encaminhamento do "débito apurado" em DCTF
decorrente de compensação indevida para inscrição em dívida ativa passou a ser
precedido de notificação ao sujeito passivo para pagar ou apresentar
manifestação de inconformidade, recurso este que suspende a exigibilidade do
crédito tributário na forma do art. 151, III, do CTN (art. 74, §11, da Lei n.
9.430/96).
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000895/2003-01

3. Desse modo, no que diz respeito à DCTF apresentada em 25/05/1998, onde foi
apontada compensação indevida, havia a necessidade de lançamento de ofício
para ser cobrada a diferença do "débito apurado", a teor da jurisprudência deste
STJ, o que não ocorreu, de modo que inevitável a decadência do crédito
tributário, nessa primeira linha de pensar.
4. No entanto, no caso em apreço não houve apenas DCTF. Há também pedido de
compensação formulado pelo contribuinte datado de 01.12.1997 (Pedido de
Compensação n. 10305.001728/97-01) atrelado a pedido de ressarcimento
(Pedido de ressarcimento n. 13888.000209/96-39) que recebeu julgamento em
27/09/2001.
5. Os Pedidos de Compensação pendentes em 01.10.2002 (vigência estabelecida
pelo art. 63, I, da Medida Provisória n. 66/2002) foram convertidos em
DCOMP, desde o seu protocolo, constituindo o crédito tributário
definitivamente, em analogia com a Súmula n. 436/STJ ("A entrega de
declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco") e
extinguindo esse mesmo crédito na data de sua entrega/protocolo, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação pelo fisco, que poderia se dar no prazo
decadencial de 5 (cinco) anos (art. 150, §4o, do CTN, e art. 74, §§ 2o, 4o e 5o, da
Lei n. 9.430/96).
6. No caso concreto, o Pedido de Compensação n. 10305.001728/97-01 estava
pendente em 01.10.2002. Sendo assim, foi convertido em DCOMP desde o seu
protocolo (01.12.1997). Da data desse protocolo a Secretaria da Receita Federal
dispunha de 5 (cinco) anos para efetuar a homologação da compensação, coisa
que fez somente em 23/06/2004, conforme a carta de cobrança constante das e-
STJ fl. 79/81. Portanto, fora do lustro do prazo decadencial que se findaria em
01.12.2002. Irrelevante o julgamento do Pedido de ressarcimento n.
13888.000209/96-39 em 27/09/2001, pois imprescindível a decisão nos autos do
pedido de compensação. Nessa segunda linha de pensar, também inevitável a
decadência do crédito tributário.
7. Recurso especial provido.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000895/2003-01

(REsp 1240110/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 27/06/2012) (grifou-se)

A própria Receita Federado do Brasil, manifestou parecer favorável à ocorrência
da homologação tácita, desde a data do protocolo do pedido. Transcrevo abaixo trechos da SCI
Cosit no 01/2006, no qual fica evidente o entendimento da Receita Federal a respeito da
homologação tácita, contados desde a data do protocolo do pedido, para situações em que o
pedido foi efetuado antes de 31/10/2003:
(...)
8. No que se refere às compensações requeridas ou declaradas antes da edição da
MP no 135, de 2003, referido prazo para a homologação das compensações não
teve sua contagem iniciada na data da publicação da referida MP, mas sim na
data do protocolo da declaração de compensação (ou do pedido de compensação
convertido em declaração de compensação) na unidade da SRF, conforme já
regulado pelo art. 70 da Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de
2004.
9. Assim, a interpretação conferida pela DRJ/POA em sua consulta interna, no
que diz respeito à ocorrência da homologação tácita de compensação requerida
em 08/07/1997 e que somente foi apreciada (despacho proferido) em 21/01/2005,
pode ser considerada correta no que se refere aos créditos abrangidos pelo caput
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)

Soma-se a isso, as decisões desta turma quanto questão:

Número do Processo 13646.000304/2003-84
Relator(a) VANESSA MARINI CECCONELLO
No Acórdão 9303-009.305
Data da Sessão 13/08/2019
Ementa(s) ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000895/2003-01

PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
APLICABILIDADE.
Nos termos do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, operase a homologação tácita da
compensação declarada pelo sujeito passivo se decorridos 5 (cinco) anos da data
da entrega da declaração de compensação sem ter havido manifestação da
Autoridade Fazendária
Aplica-se a homologação tácita também aos pedidos de compensação entregues
em data anterior à 31 de outubro de 2003 e que se encontravam pendentes de
apreciação à época, data da entrada em vigor da Medida Provisória no 135/2003,
posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003.

Número do Processo 10580.000315/2001-16
Relator(a) RODRIGO DA COSTA POSSAS
No Acórdão 9303-008.228
Data da Sessão 19/03/2019
Ementa(s) Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2001 a 30/09/2001, 01/08/2002 a 31/08/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO,
OPERANDO-SE
A
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
SE
APRECIADO MAIS DE CINCO ANOS DEPOIS DO SEU PROTOCOLO, POR
FORÇA DE LEI.
O disposto no § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art.
17 da Medida Provisória n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003,
estabelece que o prazo para a homologação da compensação objeto de Pedido de
Compensação, convertido em Declaração de Compensação (conforme § 4o, do
mesmo artigo), é de cinco anos, contados da data de protocolo do pedido,
operando-se, a partir daí, a homologação tácita, mesmo para pleitos
apresentados antes da eficácia (30/10/2003) da alteração legislativa.

Número do Processo 10380.902062/2006-88
Relator(a) TATIANA MIDORI MIGIYAMA
No Acórdão 9303-007.895
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000895/2003-01

Data da Sessão 23/01/2019
Ementa(s) Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 15/01/2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
OCORRÊNCIA.
A homologação tácita das declarações de compensação é aplicável para os
pedidos de compensação transformados em DCOMP e sua contagem se dá desde
a data do protocolo do pedido. Aplicação do entendimento esposado na SCI Cosit
no 1/2006.

Número do Processo 13898.000179/2001-89
Relator(a) ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
No Acórdão 9303-007.897
Data da Sessão 23/01/2019
Ementa(s) Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
OCORRÊNCIA.
A homologação tácita das declarações de compensação é aplicável para os
pedidos de compensação transformados em DCOMP e sua contagem se dá desde
a data do protocolo do pedido. Aplicação do entendimento exposado na SCI Cosit
no 1/2006.

Do Dispositivo.

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.887 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000895/2003-01

Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital